Tribunal: TJSP
Processo: 2155650-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ÔNUS DA PROVA ACERCA DA VERACIDADE DE ASSINATURA - Atribuição à parte que produziu o documento e que com base nele sustenta alegado direito subjetivo - Inteligência do disposto no artigo 429, II, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.